Tribunal: TJSP
Processo: 2215089-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória cumulada com pedido de inexigibilidade de débito e indenização - prova pericial - inversão do ônus da prova - viabilidade - aplicação dos arts. 6o,VIII da Lei no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e 373 do Código de Processo Civil - ônus da prova que não se confunde com o seu custeio - antecipação do custeio da prova que, todavia, incumbe à autora,

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória cumulada com pedido de inexigibilidade de débito e indenização - prova pericial - inversão do ônus da prova - viabilidade - aplicação dos arts. 6o,VIII da Lei no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e 373 do Código de Processo Civil - ônus da prova que não se confunde com o seu custeio - antecipação do custeio da prova que, todavia, incumbe à autora, posto que por ela requerida -art. 95 do Código de Processo Civil - agravo parcialmente provido.